Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos. Por meio da petição de ID 33587790, os agravantes interpõem agravo interno da decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, com o objetivo de que seja fixado prazo para a conclusão dos serviços urgentes deferidos na decisão ora agravada. Antes de apreciar o pedido das agravantes, entendo por bem abrir oportunidade à parte agravada para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a previsão para a conclusão do serviço emergencial deferido em sede de tutela antecipada. Na oportunidade, em razão da petição de ID 33815843, determino nova intimação da agravada RBRITOREZENDE COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, bem como ratifique-se o nome da agravante, conforme certidão de casamento juntada no ID 33815846. Publique-se. Intimem-se.